Tribunal: TJDFT
Processo: 0009465-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0009465-91.2019.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: WASHINGTON GOMES MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, ante a ausência de inovação fático-jurídica capaz de alterar o posicionamento anteriormente exarado, a justificar o juízo de retratação. Desse modo, cumpre observar a Súmula 727/STF: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.” Assim, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo (§ 4o do art. 1.024, do CPC). Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal/JEDF